Tribunal: TJSP
Processo: 2033442-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. A autora obteve decote da comissão de comissão de permanência no contrato de financiamento celebrados com réu.
2. Na fase de cumprimento de sentença, a autora aduz que a contadoria incluiu a cobrança da comissão, que havia sido afastada em decisão colegiada, com ofensa à coisa julgada.
3. Em que pesem os argumentos trazidos, a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. A autora obteve decote da comissão de comissão de permanência no contrato de financiamento celebrados com réu.
2. Na fase de cumprimento de sentença, a autora aduz que a contadoria incluiu a cobrança da comissão, que havia sido afastada em decisão colegiada, com ofensa à coisa julgada.
3. Em que pesem os argumentos trazidos, a comissão de permanência não foi excluída e não se demonstrou na impugnação que o decote determinado não tenha sido realizado. De sorte que não como se conhecer a alegação de excesso de execução.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033442-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante PROTÁSIO
HENRIQUE DA SILVA LOPES ME, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033442-25.2020.8.26.0000 -Voto no 51397b
2
VOTO No : 51397b
APEL.No : 2033442-25.2020.8.26.0000
COMARCA : DRACENA
APTE. : PROTASIO HENIRQUE DA SILVA LOPES ME APDO.
: BANCO DO BRASIL S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO
DE EXECUÇÃO.
1. A autora obteve decote da comissão de comissão de
permanência no contrato de financiamento celebrados com réu.
2. Na fase de cumprimento de sentença, a autora aduz que a
contadoria incluiu a cobrança da comissão, que havia sido afastada
em decisão colegiada, com ofensa à coisa julgada.
3. Em que pesem os argumentos trazidos, a comissão de
permanência não foi excluída e não se demonstrou na impugnação
que o decote determinado não tenha sido realizado. De sorte que
não como se conhecer a alegação de excesso de execução.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Protásio
Henrique da Silva Lopes Me contra r. decisão copiada às fls. 154/156 que,
em ação de cobrança, em sede de cumprimento de sentença, ajuizada por
Banco do Brasil, não reconheceu a alegação de excesso de execução.
Inconformada, recorre a agravante alegando excesso de
execução haja vista a inclusão indevida de encargos relativos à comissão de
permanência.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a eficácia suspensiva.
É o relatório.
A ora recorrente obteve êxito em ação de cobrança
ajuizada pelo réu (no 0006358-40.2015.8.26.0168), na qual foi decotada a
cobrança de comissão de permanência nos seguintes termos: “O valor da
comissão de permanência, então, fica limitado à soma dos encargos
moratórios e remuneratórios do contrato ou à quantia fixada na avença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033442-25.2020.8.26.0000 -Voto no 51397b
3
devendo prevalecer o montante mais vantajoso cliente” (fls. 69/72 do
cumprimento de sentença).
A agravante alega que a contadoria incorreu em erro, haja
visa o laudo contábil conter equivocadamente cálculo da comissão de
permanência, que havia sido excluída em decisão transitada em julgado.
Em que pesem os argumentos da agravante, não houve a
exclusão da cobrança da comissão de permanência e sim a permissão de sua
cobrança, observando o decote nos termos do V. Acórdão.
Portanto, tendo em vista que agravante partiu de premissa
equivocada, não há que se falar em excesso de execução.
Vale observar, que para reconhecimento de excesso de
execução, a agravante deveria apontar pontual e especificamente quais os
critérios de cálculo para a apuração dos valores devidos a título de comissão
não obedeceram termos do V. Acórdão, o que não ocorreu à espécie.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator